Tribunal: STF
Processo: Rcl 62813
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 501. Controvérsia restrita à certificação do trânsito em julgado. Impossibilidade. Inadequação da via. Agravo regimental não provido.



    1. A jurisprudência do STF não admite reclamação como meio adequado para impugnar a certificação de trânsito em julgado na origem. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.